Tribunal: CARF
Processo: 12585.720067/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720067/2013-42
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.467 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Nos termos do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, para que seja comprovada a divergência
jurisprudencial na interposição do recurso especial, é preciso que os acórdãos
recorrido e paradigma tenham interpretado a mesma norma jurídica quando
aplicada a fatos iguais ou semelhantes, resultando na adoção de entendimentos
diferentes.
Não há divergência jurisprudencial nos presentes autos. No julgado recorrido
foi reconhecido pelo Fisco que as cooperativas agropecuárias não estavam
obrigadas a darem saída com suspensão e no paradigma a glosa foi
fundamentada nessa suposta obrigatoriedade. Além disso, no caso concreto a
fiscalização só excluiu a parcela dos créditos vinculados aos atos cooperados
praticados pela cooperativa agroindustrial e reconheceu o restante dos créditos
por entender que a suspensão do art. 9o da Lei no 10.925/2004 não se aplicava a
essas cooperativas. Portanto, o paradigma indicado não comprova divergência
em relação ao caso concreto porque ele não decidiu sobre a glosa da parcela do
crédito vinculada aos atos cooperados praticados pela cooperativa
agroindustrial, mas apenas sobre os atos praticados pela cooperativa
agropecuária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720067/2013-42
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.467 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720067/2013-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte TERRA
FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA., com fulcro no art. 67, do Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão no 3301-002.979, de 19 de maio
de 2016, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no
sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O julgado foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
OPERAÇÕES COM CAFÉ CRU BENEFICIADO. INCIDÊNCIA DA SUSPENSÃO
DA COFINS.
Aplica-se a suspensão da incidência da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins nas
vendas de café beneficiado.
FORNECEDORES
EM
SITUAÇÃO
IRREGULAR
PERANTE
O
FISCO.
AFASTAMENTO DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE.
Demonstrado que a contribuinte mantinha relações comerciais com empresas de
fachada, para fins de geração de crédito inexistentes, há que se desconsiderar a alegada
boa-fé.
CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA.
Insumos adquiridos de cooperativa agropecuária geram apenas crédito presumido na
apuração da Cofins no regime não cumulativo.
FRETES NAS OPERAÇÕES DE ENTRADA. CRÉDITOS.

sentido aceitar-se o crédito correspondente ao serviço de transporte dos bens a que essas
aquisições se referiam, aplicando-se o mesmo fundamento ao caso em questão.
DESPESAS DE ARMAZENAGEM. CRÉDITOS. GLOSAS.
Não há que se afastar glosas que não ocorreram, como as relativas a despesas de
armazenagem.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.467 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720067/2013-42

Recurso Voluntário Negado
Opostos embargos de declaração pelo Sujeito Passivo, os mesmos foram
rejeitados, conforme despacho s/no - 3a Câmara, de 05 de setembro de 2017.
Não resignado com o acórdão, o Contribuinte TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. interpôs recurso especial alegando divergência
jurisprudencial com relação a duas matérias: (a) direito ao crédito das contribuições em relação
às aquisições de cooperativas agropecuárias; e (b) direito ao crédito das contribuições sobre
fretes nessas aquisições; registrando, quanto a este último item, tratar-se de decorrência do
pedido de reconhecimento do direito ao crédito nas aquisições de cooperativas. Para comprovar a
divergência, colacionou como paradigma o acórdão no 3302-004.621.
Nos termos do despacho s/no - 3a Câmara, de 07 de fevereiro de 2018, foi negado
seguimento ao recurso especial do Contribuinte, por se ter entendido como ausente a divergência
jurisprudencial com relação ao direito ao crédito das aquisições de cooperativas, restando
também prejudicada a discussão do direito ao crédito de fretes nessas aquisições.
Interposto agravo pelo Contribuinte, sobreveio o despacho de 09 de outubro de
2018, proferido pela Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que acolheu o agravo e
deu seguimento ao recurso especial à “ crédito das contribuições em
relação às aquisições de cooperativas agropecuárias” “ crédito das contribuições
sobre fretes nessas aquisições”.
Devidamente intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso
especial do Contribuinte, requerendo a negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é tempestivo,
restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art.
67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.467 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720067/2013-42

Nos termos do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, para que seja comprovada a divergência jurisprudencial na
interposição do recurso especial, é preciso que os acórdãos recorrido e paradigma tenham
interpretado a mesma norma jurídica quando aplicada a fatos iguais ou semelhantes, resultando
na adoção de entendimentos diferentes.
Por meio do presente apelo especial, a empresa TERRA FORTE EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. b h “ das
b à á ” , por conseguinte, o
“ b b ”.
O acórdão recorrido de no 3301-002.979, de relatoria do Ilustre Conselheiro Valcir
Gassen, entendeu que não há direito ao crédito das contribuições em relação às aquisições de
cooperativas agropecuárias. A fundamentação deu-se nos seguintes termos:

[...]
3) Créditos ordinários apurados em relação às compras de cooperativas
O Contribuinte requer que seja afastada a glosa sobre as compras de
cooperativas e que seja restabelecido o crédito pleiteado, alegando que este direito está
garantido na legislação, mais especificamente na Solução de Consulta Cosit no 65, de
10 de março de 2014.
Neste sentido, quando da análise do crédito pleiteado pelo Contribuinte, a
administração fazendária se manifestou desta forma (fls. 475):
Cabe destacar que não enxergamos incompatibilidades entre a supracitada solução de
consulta e o teor deste despacho decisório tendo em vista que aquele ato deixa claro em
sua ementa que ainda que não haja óbice à apuração de créditos de Pis/Pasep e de
Cofins nas aquisições de produtos junto a cooperativas, há de se observar, em qualquer
caso, os limites e condições previstos na legislação.
É á 6 “
art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, a aquisição de
b j b á ”.
“6. D . 3o § 2o II L o 10.637 2002 L o 10.833
2003, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições não
á . (...)”
A á 10 “ b -se que, regra geral,
não há impedimento ao aproveitamento de créditos nas aquisições de produtos junto a
cooperativas, não há mais questão de interpretação da legislação tributária a ser
resolvida. Basta aplicar literalmente a legislação referente à situação descrita na
consulta, sendo vedada a apuração de créditos em relação às aquisições não sujeitas ao
b . ”
Ora, entendemos, portanto, que a solução de consulta pretendeu esclarecer que as
aquisições de cooperativas, em regra, assemelham-se a aquisições normais, como as
efetuadas de uma pessoa jurídica qualquer, exceto nos casos em que de alguma forma a
cooperativa não se sujeite ao pagamento das contribuições, como no caso da exclusão
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.467 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720067/2013-42

da base de cálculo dos valores repassados aos cooperados prevista no art. 15 da MP no
2.15835, de 2001.
Nesse mesmo sentido, a referida solução de consulta manifesta-se em sua conclusão nos
parágrafos 14 e 15:
“14. A j de
créditos no regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, observados os limites e condições previstos na legislação.
15. Até dezembro de 2011, a pessoa jurídica exportadora de café submetida ao regime
de apuração não cumulativa tinha direito ao cálculo de créditos em relação às aquisições
de café de cooperativas, observados os limites e condições legais. Não havia direito à
apuração de créditos nas aquisições com suspensão previstas no art. 9o, I e III, da Lei no
10.925, de 2004, nem nas aquisições feitas por empresa comercial exportadora que
tenha adquirido o produto com o fim específico de x .”
No voto do Acórdão recorrido o relator foi bastante preciso em relação ao
pedido do Contribuinte de afastar as glosas sobre as compras de cooperativas como se
pode depreender da leitura do seguinte trecho (fls. 600 e 601):
Assim, o procedimento do auditor não colide com o entendimento esposado na solução
de consulta trazida pela contribuinte. Os créditos, no caso de aquisições de produtos de
cooperativas (de produção ou agroindustriais), foram reconhecidos, desde que a
legislação não fizesse alguma restrição ou, conforme consta x “ b
”.
Conforme consta no despacho decisório (fl. 476):
A Fiscalização expediu em 28/08/2013 intimação para as cooperativas fornecedoras do
sujeito passivo requerendo informações a respeito da natureza específica das atividades
por elas praticadas com o fim de enquadrá-las em um dos grupos acima destacados.
Em resposta, as cooperativas abaixo, esclareceram que exercem atividade agropecuária.
(Anexo ao processo – Documentos Diversos – Respostas das cooperativas).
Assim, relativamente às aquisições efetuadas junto às cooperativas de produção
agropecuária, uma vez a contribuinte ter se apropriado do crédito integral e não do
crédito presumido conforme determinado pelo art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, para
apuração do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos, foi glosada corretamente a
diferença.
E, ainda que nessas vendas as cooperativas de produção agropecuária tenham
feito a observação nas notas fiscais de que não teria havido a suspensão do PIS/Pasep
e da Cofins, isso não desqualifica o procedimento fiscal. A observação nas notas
fiscais não permite, por si só, concluir que a venda não tenha ocorrido ao abrigo da
suspensão dessas contribuições.
No que tange às aquisições efetuadas junto às cooperativas agroindustriais,
assim se manifestou o auditor (fl .477):
As demais cooperativas que foram enquadradas pelo contribuinte como
cooperativas agroindustriais por realizar as atividades previstas no art. 8o §§ 6o e 7o da
Lei no 10.925, de 2004, foram aceitas neste enquadramento por esta auditoria.
As aquisições de café oriundo de associados à cooperativa quando esta exclui da
base de cálculo das contribuições o valor repassado aos seus cooperados não ensejam
créditos de qualquer natureza ao adquirente por enquadrarem-se exclusivamente na
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.467 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720067/2013-42

situação prevista no art. 3o, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, que determina que não
dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
b (...) cooperativas agroindustriais que
excluem da base de cálculo das contribuições o valor repassado a seus associados.
Segue a relação das cooperativas que informaram fazer a opção pela exclusão
da base de cálculo das contribuições dos valores repassados aos associados, prevista
no art. 15 da MP 2158-35, de 2001, desonerando a operação de venda, por não haver
mais a sujeição ao recolhimento dos tributos. (grifou-se).
Não há dúvidas de que as cooperativas agroindustriais não se sujeitam às regras
dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004. Contudo, em relação às aquisições de café
beneficiado dessas cooperativas, os créditos foram glosados, na integralidade, no caso
de exclusão da base de cálculo dos valores das mercadorias adquiridas de seus
associados. Por essa razão, essas vendas, não estando sujeitas ao pagamento da
contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, não podem gerar direito a crédito.
Na sistemática da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins não é
permitida, via de regra, a apuração de créditos decorrentes de aquisições de bens que
não se sujeitaram à incidência das contribuições, a teor do disposto no § 2o do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e no § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Portanto, se
ao valor da aquisição não houve a incorporação daquele da contribuição, não há razão
para a apropriação do crédito.
A título de esclarecimento, no caso de as vendas efetuadas por essas
z “ ”
créditos foram aceitos pela fiscalização (fls. 478 e 479):
Verificamos as cooperativas que esclareceram em resposta a Fiscalização
(Anexo ao processo – Documentos Diversos – Respostas das cooperativas) que
também praticaram atos de terceiros durante o período, ou seja, realizaram venda de
café oriundo de terceiros não cooperados. Nesses casos, as referidas vendas efetuadas
assemelham-se e equiparam-se àquelas realizadas por pessoas jurídicas ordinárias e
ensejam a concessão de créditos cheios ao adquirente. (grifou-se).
Com a exposição clara do relator acerca do julgado, e, de acordo com a
legislação aplicável, voto no sentido de manter a decisão recorrida no que tange aos
créditos ordinários apurados em relação às compras de cooperativas.

Para comprovar a divergência e buscar a reforma da decisão que negou
provimento ao recurso voluntário, o Contribuinte trouxe como acórdão paradigma o de no 3302-
004.621, cuja ementa deu-se nos seguintes termos:

CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
OPERAÇÕES COM CAFÉ CRU BENEFICIADO. INCIDÊNCIA DA SUSPENSÃO
DA COFINS.
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.467 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720067/2013-42

Aplica-se a suspensão da incidência da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins nas
vendas de café beneficiado. Não existindo provas que demonstrem a efetiva
industrialização do insumo, não se acolhe a argumentação.
CRÉDITOS. SOCIEDADES COOPERATIVA AGROPECUÁRIA.
Interpretação do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Direito a crédito das contribuições para o PIS/PASEP e para a COFINS pelas
sociedades cooperativas. Parecer PGFN/CAT n. 1.425/2014

Conforme se verifica do teor dos acórdãos recorrido e paradigma, há diferença
fática que impede a comprovação da divergência jurisprudencial, por ausência de similitude
fática: enquanto no acórdão recorrido tratou-se dos créditos das aquisições de sociedades
cooperativas agroindustriais, no caso do paradigma tratou-se de crédito das aquisições de
sociedades cooperativas agropecuárias.
Não há divergência jurisprudencial nos presentes autos. No julgado recorrido foi
reconhecido pelo Fisco que as cooperativas agropecuárias não estavam obrigadas a darem saída
com suspensão e no paradigma a glosa foi fundamentada nessa suposta obrigatoriedade. Além
disso, no caso concreto a fiscalização só excluiu a parcela dos créditos vinculados aos atos
cooperados praticados pela cooperativa agroindustrial e reconheceu o restante dos créditos por
entender que a suspensão do art. 9o da Lei no 10.925/2004 não se aplicava a essas cooperativas.
Portanto, o paradigma indicado não comprova divergência em relação ao caso concreto porque
ele não decidiu sobre a glosa da parcela do crédito vinculada aos atos cooperados praticados pela
cooperativa agroindustrial.
O paradigma indicado não comprova divergência em relação ao caso concreto
porque ele não decidiu sobre a glosa da parcela do crédito vinculada aos atos cooperados
praticados pela cooperativa agroindustrial, mas apenas sobre os atos praticados pela cooperativa
agropecuária. Assim, entende-se que deve prevalecer a negativa de seguimento ao recurso
especial do Contribuinte, consoante fundamentos lançados no despacho de admissibilidade s/no,
de 07 de fevereiro de 2018, os quais vão abaixo reproduzidos:

[...]
Regularmente notificado do despacho de rejeição liminar dos seus embargos de
declaração em 23/10/2017 (fl. 685), o contribuinte apresentou recurso especial em
07/11/2017 (fl. 686), apontando divergência quanto ao direito ao crédito das
contribuições em relação às aquisições de cooperativas agropecuárias (sic) e
quanto ao direito ao crédito das contribuições sobre fretes nessas aquisições.
Registrou que o direito ao crédito sobre fretes é uma decorrência do reconhecimento
do direito ao crédito nas aquisições de cooperativas.
Como paradigma, reportou-se o contribuinte ao Acórdão 3302-004.621.
Inicialmente, cumpre registrar que para configuração de hipótese capaz de
ensejar a subida dos autos à instância superior, o recurso especial de divergência deve
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.467 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720067/2013-42

se apresentar absolutamente revestido dos requisitos de admissibilidade previstos no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
[...]
Quanto às divergências propriamente ditas, esclareço inicialmente que houve
um equívoco do contribuinte ao apontar divergência em relação aos créditos nas
aquisições de cooperativas agropecuárias. Na verdade, se trata de divergência em
relação às cooperativas agroindustriais, o que pode ser facilmente constatado pela
leitura dos acórdãos confrontados.
Relativamente à questão do crédito das contribuições em relação às aquisições
de cooperativas agroindustriais, verifica-se que no caso concreto o colegiado negou
provimento ao recurso voluntário e manteve a glosa dos créditos tomados em relação a
uma parcela das aquisições efetuadas junto à cooperativas agroindustriais. A
fiscalização glosou o crédito em relação à parcela das mercadorias que haviam sido
adquiridas pela cooperativa agroindustrial de seus associados, cujos valores foram
excluídos da base de cálculo da contribuição devida pela própria cooperativa por
serem atos praticados com cooperados. Essa circunstância fica evidenciada nos
seguintes excertos do voto condutor:
"(...) No que tange às aquisições efetuadas junto às cooperativas agroindustriais, assim
se manifestou o auditor (fl .477):
As demais cooperativas que foram enquadradas pelo contribuinte como cooperativas
agroindustriais por realizar as atividades previstas no art. 8o §§ 6o e 7o da Lei no 10.925,
de 2004, foram aceitas neste enquadramento por esta auditoria.
As aquisições de café oriundo de associados à cooperativa quando esta exclui da base de
cálculo das contribuições o valor repassado aos seus cooperados não ensejam créditos
de qualquer natureza ao adquirente por enquadrarem-se exclusivamente na situação
prevista no art. 3o, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, que determina que não dará direito a
crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
b (...) x b
de cálculo das contribuições o valor repassado a seus associados.
Segue a relação das cooperativas que informaram fazer a opção pela exclusão da base
de cálculo das contribuições dos valores repassados aos associados, prevista no art. 15
da MP 215835, de 2001, desonerando a operação de venda, por não haver mais a
sujeição ao recolhimento dos tributos. (grifou-se).
Não há dúvidas de que as cooperativas agroindustriais não se sujeitam às regras dos
arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004. Contudo, em relação às aquisições de café
beneficiado dessas cooperativas, os créditos foram glosados, na integralidade, no caso
de exclusão da base de cálculo dos valores das mercadorias adquiridas de seus
associados. Por essa razão, essas vendas, não estando sujeitas ao pagamento da
contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, não podem gerar direito a crédito.
...
A título de esclarecimento, no caso de as vendas efetuadas por essas cooperativas
z “ ”
aceitos pela fiscalização (fls. 478 e 479) (...)".
(Os negritos não são do original)

Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.467 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720067/2013-42

Por outro lado, no paradigma indicado, em situação fática dessemelhante à do
caso concreto, o colegiado decidiu reconhecer o direito aos créditos em relação às
compras de cooperativas agroindustriais, bem como o direito aos fretes sobre as
aquisições relativas às glosas revertidas, por entender que essas cooperativas não
estavam obrigadas a darem saída com suspensão das contribuições. Essa
circunstância pode ser aferida nos seguintes excertos do voto condutor:
"(...) Defende que os custos incorridos com as aquisições de produtos de cooperativas
gera o direito ao crédito reclamado de acordo com a Solução de Consulta n. 65, de 10 de
março de 2014 e com o Parecer PGFN/CAT n. 1.425, de 29 de agosto de 2014.
Na oportunidade em que a manifestação de inconformidade/ impugnação foi julgada
pela instância de origem não havia sido publicada o Parecer/PGFN/CAT n. 1.425/2014,
motivo pelo qual - acredito - as glosas foram mantidas. Esta nota técnica é a resposta
apresentada pela Procuradoria da Fazenda Nacional a pergunta formulada se os
exportadores de café teriam direito à apuração dos créditos de PIS e COFINS em
relação às aquisições de café das sociedades cooperativas que submeteram o produto à
atividade agroindustrial.
E a resposta é taxativa ao garantir que "a aquisição de produtos junto a cooperativas não
impede o aproveitamento de créditos no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS".
...
As cooperativas agroindustriais das quais foram adquiridos os produtos, realizavam
cumulativamente as atividades descritas no § 6o do art. 8o da Lei n. 10.925/2004,
replicada no inciso II do art. 6o da IN n. 660/20069, ao passo que a recorrente não se
amolda à categorização delimitada no art. 4o da IN n. 660/2006, porque não exerce
atividades agroindustriais, como está exigido no inciso II do indigitado artigo. A
contribuinte, ao que tudo indica, também não utiliza o café como insumo, pois o
revende da forma que o adquire. Por esses motivos, as vendas não poderiam ocorrer
com a suspensão das contribuições, como leva a crer a autuação fiscal".(...)"
(Os negritos não são do original)

Para que reste caracterizado o dissídio jurisprudencial, na forma exigida pelo
regimento, é necessário que os Acórdãos confrontados tenham interpretado a mesma
norma jurídica quando aplicada a fatos iguais ou semelhantes, implicando a adoção de
entendimentos distintos.
No caso concreto a dessemelhança fática entre os julgados confrontados
reside no fato de que no acórdão recorrido em momento algum foi contestado o
direito ao crédito em relação às aquisições de cooperativas agroindustriais. A
própria fiscalização reconheceu que essas cooperativas não se sujeitavam às
regras dos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004.
Já no caso do acórdão paradigma a glosa foi motivada na suposta
obrigatoriedade de as cooperativas agroindustriais observarem as regras dos
arts. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004, onde estão estabelecidas as regras de
suspensão.
A diferença é exatamente essa: no caso concreto foi reconhecido pelo fisco
que as cooperativas agropecuárias não estavam obrigadas a darem saída com
suspensão e no paradigma a glosa foi fundamentada nessa suposta
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.467 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720067/2013-42

obrigatoriedade. No caso concreto a fiscalização só excluiu a parcela dos créditos
vinculados aos atos cooperados praticados pela cooperativa agroindustrial e
reconheceu o restante dos créditos por entender que a suspensão do art. 9o da Lei
no 10.925/2004 não se aplicava a essas cooperativas.
O paradigma indicado não comprova divergência em relação ao caso
concreto porque ele não decidiu sobre a glosa da parcela do crédito vinculada aos
atos cooperados praticados pela cooperativa agroindustrial.
Tendo em vista que não está caracterizada a divergência quanto à questão
principal, também não se pode conhecer da divergência decorrente em relação aos
fretes nas aquisições, visto que a própria recorrente reconheceu essa relação de causa e
efeito em seu recurso.
Com esses fundamentos, com fulcro no art. 67 do RICARF, opino no sentido de
que seja negado seguimento ao recurso especial do contribuinte.
[...]
(grifos nossos)

Portanto, com arrimo nos fundamentos postos acima e no despacho de
admissibilidade de 07 de fevereiro de 2018, não deve ser conhecido o recurso especial do
Contribuinte, tendo em vista a dessemelhança fática entre os acórdãos recorrido e aquele
indicado como paradigma.
2
Dispositivo
Diante do exposto, não se conhece do recurso especial do Contribuinte por
ausência de comprovação da divergência jurisprudencial.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital